Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725071-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILZA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ONILZA FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. impugnando decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília no processo PJE No 0037797-16.2015.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a liberação do valor depositado e o levantamento de valores que seriam da mandante a serem transferidos para a conta da sua advogada, intimando a parte exequente a indicar também conta de titularidade da credora principal (Sra. Onilza), no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que os valores devem ser liberados em favor dos efetivos credores. Em seu recurso, após relatar todo o imbróglio em cumprimento de sentença objetivando a quitação de valores com a extinção do feito pelo pagamento da agravada, informou que apresentou embargos de declaração que foram rejeitados, citando julgados ressaltando que o advogado tem poderes para receber e dar quitação, e direito/dever de pleitear o alvará em seu nome, podendo transferir, levantar, ou sacar os valores em nome de seus constituintes. Ao final, pugna pela concessão de antecipação da tutela ressaltando que a paralisação do feito para aguardar o julgamento do agravo causaria prejuízo às partes, inclusive à agravada, que já efetuou o pagamento do débito, estando pendente apenas a liberação de valores à credora, o que o juízo de origem se nega a determinar. Requer a concessão da tutela antecipada para que, mediante expedição de ofício, se proceda à transferência dos valores que se encontram à disposição do juízo, determinando-se o prosseguimento da execução com a liberação dos valores devidos à agravante, depositando-os em conta de sua procuradora, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida. A agravada apresentou contrarrazões, aduzindo que o pleito veiculado no agravo contra ela não se insurge, “uma vez que o Agravo versa exclusivamente quanto ao pedido de deposito dos valores da execução na conta da procuradora” e que, no caso dos autos, esta detém poderes específicos para receber e dar quitação (ID 18551893 – p. 2). É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o juízo a quo prolatou sentença, determinando a expedição de alvará de levantamento do valor devido à credora principal, observando-se os poderes conferidos à sua advogada (ID 68766203 dos autos originários). Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava compelir o Poder Judiciário a determinar que os valores devidos à agravante, à disposição do juízo, fossem depositados na conta da procuradora daquela. Mais a mais, com a prolação da sentença e a determinação de expedição de alvarás, a decisão anterior, que indeferia a transferência de valores, restou substituída pelo derradeiro pronunciamento jurisdicional, sendo que eventual insurgência contra referida determinação deve ser manejada via interposição de um novo recurso. Ante o exposto, diante da perda de objeto do presente agravo de instrumento, julgo-o prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator